Tribunal: TJDFT
Processo: 0721301-03.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. CONTRARRAZÕES. REJEITADAS. CONDOMÍNIO DE LOTES IRREGULAR. TEMA 882/STJ E TEMA 492/STF. DISTINÇÃO. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA DE TAXAS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, no qual a autora impugnava a cobrança de taxas condominiais, além de requerer indenização por danos morais em virtude da ausência de individualização da matrícula do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora/apelante, não associada formalmente, está obrigada ao pagamento das taxas condominiais em condomínio de fato em processo de regularização; (ii) verificar se a ausência de individualização da matrícula do lote e a cobrança das referidas taxas configuram violação a direitos da personalidade, apta a ensejar indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ausência de anuência expressa da proprietária à associação de moradores não impede a cobrança das taxas condominiais, quando se trata de condomínio de fato, em processo de regularização, nos termos dos arts. 1.314 e 1.315 do CC.
4. A jurisprudência majoritária do TJDFT admite a cobrança de taxas condominiais por associações de moradores que gerenciam condomínios de fato, quando comprovada a prestação de serviços comuns que beneficiam todos os ocupantes, sob pena de enriquecimento sem causa.
5. A fixação do valor das taxas condominiais por deliberação em assembleia, diante da necessidade de cobertura de despesas comuns e do alto índice de inadimplência, revela-se legítima e proporcional.
6. A cobrança das taxas condominiais, por entidade que administra o condomínio de fato, não viola a dignidade da pessoa humana ou qualquer outro bem jurídico protegido que justifique reparação por danos morais.
IV. DISPOSITIVO
7. Rejeitadas as preliminares, recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A cobrança de taxas condominiais por associação de moradores é legítima quando se trata de condomínio de fato, ainda que não haja adesão formal do proprietário. 2. A majoração das contribuições condominiais deliberada em assembleia é válida, desde que proporcional e motivada pelas necessidades de gestão e manutenção das áreas comuns.